Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-46.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707457-46.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA TEIXEIRA DE MEDEIROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. FALECIMENTO DA DEVEDORA PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA. PLANILHA DE CÁLCULOS QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGO 798 DO CPC E 28, DA LEI 10.931/2004. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIRMADA. CALCULADORA DO CIDAÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito do falecimento da avalista executada previamente ao ajuizamento da execução, admite-se, por medida de economia processual, a emenda à inicial para retificação do polo passivo e redirecionamento do feito executivo em desfavor do espólio da devedora originária. Precedentes do STJ e da Turma. 2. Não há inépcia ou nulidade na ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC e 28 da Lei no10.931/2004, possibilita a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula. 3. Mantém-se os encargos tais como pactuados, se os cálculos em que se funda a pretensão autoral foram obtidos pela chamada “Calculadora do Cidadão”, disponível no sítio do Banco Central do Brasil, mas que desconsidera a capitalização mensal de juros, prevista no contrato entre as partes e admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. 4. Não há abusividade e nem onerosidade excessiva se as taxas de juros previstas estão bem próximas das taxas médias do mercado e se as partes convencionaram a incidência de tarifa da abertura de cadastro. 5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos V e VIII, 47, 51, inciso IV, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 28, § 2o, da Lei 10.931/04, 110, 783, 798, 803, inciso I, 917 e 924, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser de consumo a relação estabelecida entre as partes e, assim sendo, assevera que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Sustenta que o contrato de adesão possui diversas ilegalidades e onerosidades, como juros acima da taxa média do mercado, tarifas iníquas e abusivas, além da ilegal cumulação excessiva dos encargos de mora. Discorre acerca da ilegalidade e abusividade dos juros aplicados, bem como da cumulação da comissão de permanência com a correção monetária e da capitalização diária dos juros. Aduz a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo, vez que ajuizado originariamente contra pessoa falecida, bem como acerca da ilegalidade da cobrança de tarifas, vez que ausente informações no contrato acerca de seu fato gerador. Afirma ainda ser inepta a inicial do processo executivo, ante a ausência de liquidez, porquanto presentes vícios na planilha de débitos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB-GO No 31.195. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, incisos V e VIII, 47, 51, inciso IV, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 28, § 2o, da Lei 10.931/04, 110, 783, 798, 803, inciso I, 917 e 924, todos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No mesmo sentido: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB-GO No 31.195. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002